Tribunal: TJDFT
Processo: 0753621-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753621-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, determinou a intimação do locatário B2M – Atacarejos do Brasil LTDA para proceder ao depósito do saldo remanescente no valor de R$ 186.479,99. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 255198416, dos autos de origem): “Ao ID 254640963, pugna o exequente pela renovação de mandado, conforme decisão de ID 210578209, a qual deferiu o pedido de penhora de crédito de aluguel, para transferência do valor de R$ 186.479,99 decorrente da atualização do débito. Ao ID 255048997, manifestou-se a parte executada pela desnecessidade de atualização do débito e nova determinação de transferência de valores em decorrência da penhora deferida ao ID 210578209. Uma vez que a manifestação do executado limita-se defender a desnecessidade de atualização do débito e nova determinação de transferência de valores em decorrência da penhora deferida, considerando o valor elevado a execução e a inexistência de previsão legal para renovação da penhora, oficie-se empresa locatária - B2M - Atacarejos do Brasil Ltda., no endereço do referido imóvel, para depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo o valor de (R$ 186.479,99 - ID 254640964). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Esclareço à exequente que nova atualização do débito será admitida deverá ocorrer somente após o trânsito em jugado do Agravo de Instrumento no 0712374-64.2025.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 79122741), a agravante afirma, em suma, que a decisão estaria equivocada, pois o Tema 677/STJ estabelece que os consectários da mora devem ser aplicados apenas quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, e não antes. Sustenta que já houve decisões anteriores, tanto em primeira quanto em segunda instância, determinando que o levantamento dos valores depositados em juízo somente ocorrerá após o trânsito em julgado dos embargos à execução, razão pela qual não há fundamento para nova penhora ou atualização do saldo neste momento processual. Aduz que a determinação de novo depósito contraria tais decisões e não encontra respaldo legal. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que (i) a atualização do saldo devedor prevista no tema 677/STJ, incida apenas quando da efetiva liberação; e (ii) afastar novas penhoras sobre o valor do aluguel do Atacadão Dia a Dia. Preparo regular (ID 79146710). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator